Tribunal: TJPA
Processo: 0003434-53.2019.8.14.0070
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003434-53.2019.8.14.0070

APELANTE: GILVAN BAIA LOBO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 16 DA LEI Nº 10.826/03. MÉRITO. PENA. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. CULPABILIDADE. EXCEDEU A PREVISÃO LEGAL. AFASTAMENTO DA PENA-BASE MANTIDO. RÉU REINCIDENTE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA LEGALMENTE DETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PARA REGIME MENOS GRAVE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quanto à culpabilidade, esta foi negativamente valorada por todo
modus operandi
que devidamente justificado pelo magistrado primevo a considerou além do tipo penal.

2. Descabe qualquer alteração relacionada ao regime de cumprimento de pena, porquanto o regime mais gravoso encontra-se em consonância com a dicção do art. 33, do Códex Penal, por ser a ré reincidente.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará iniciada ao décimo dia e encerrada aos dezessete dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
GILVAN BAIA LOBO
, em face de sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Penal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou à pena de
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto
, em razão da reincidência,
com o pagamento de 98 (noventa e oito) dias-multa,
pela prática do crime capitulado no
art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 11.04.2019, por volta das 20h45min, na Av. Pedro Rodrigues, no município de Abaetetuba/PA, Gilvan Baia Lobo, ora denunciado, foi preso em flagrante em razão de estar, na ocasião, portanto uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, com numeração raspada e com 5 (cinco) munições do mesmo calibre, bem como possuindo duas porções da substância conhecida vulgarmente como maconha.

Consoante apurado na via administrativa, no dia do ocorrido, a guarnição da polícia militar foi acionada via telefone interativo por haver um indivíduo armado em frente à loja Telaviv.

Ao diligenciar com o fito de apurar a veracidade dos fatos, a guarnição se deslocou até o local, ocasião em que encontrou o denunciado detido pela população.

Posteriormente, a guarnição promoveu busca pessoal no denunciado, tendo encontrado a referida arma e também duas porções de maconha.

Em
razões recursais
(ID 12741041), a defesa pugna pela reforma da sentença no tocante à dosimetria da pena, especificamente para a
redução da reprimenda base ao seu patamar mínimo
, com a presença de todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu.

Por fim requer a fixação do regime inicial de cumprimento de pena
aberto
.

Em
contrarrazões
(ID 12741045), o
dominus litis
manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, por estar a sentença condenatória devidamente fundamentada no tocante à autoria e materialidade delitiva, bem como, em face da dosimetria da pena estar fixada dentro da legalidade.

Nesta Superior Instância, o
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira
pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Requerida Redução da Pena-Base ao Mínimo Legal.

Pleiteia a reforma da sentença no tocante à dosimetria da pena, especificamente para a
redução da reprimenda base ao seu patamar mínimo
.

A defesa pleiteia
o afastamento da circunstância negativa da culpabilidade com a redução da pena-base do réu,
aduzindo que houve fundamentação genérica e abstrata constituindo elementar do tipo do crime não sendo justificativa para o aumento da pena.

A sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa (ID 12741033):

”(...) Atendendo às diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a dosar as penas:

Do crime de porte ilegal de arma.

Culpabilidade do réu comprovada, considerando que mantinha em seu poder arma e munições, sem deixar de mencionar que circulava com tais instrumentos, em via pública, o que denota elevado grau de reprovabilidade na sua conduta, circunstância a ser valorada negativamente Antecedentes, deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência. A certidão de antecedentes criminais acostada aos autos atesta que o réu possui sentença condenatória transitada em julgada pelo crime de roubo, ou seja, registra antecedentes criminais, todavia, isto não será considerado na pena base a fim de se evitar bis in idem; Conduta social e Personalidade são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor (neutras); Motivos do crime estes foram normais à espécie do delito, nada a valorar (neutra); Circunstâncias do fato criminoso comum a espécie do delito ora em análise, cuja a gravidade é clara do tipo penal (neutra); Consequências extrapenais nada a valorar, eis que são comuns à espécie (neutra); Comportamento da vítima não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ela colaboradora da ação criminosa (neutra); Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, fixo a pena base privativa de liberdade do em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 98 (noventa e oito) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Segunda Fase (Atenuantes e Agravantes)

Existe circunstância atenuante que milita em favor do réu, qual seja, a confissão; assim como existe circunstância agravante, ou seja, a reincidência. Assim, opero a compensação entre tais circunstância (confissão e reincidência), eis que ambas são preponderantes, pois a primeira por se ater diretamente à personalidade do agente (capacidade de assumir erros e suas consequências) e a segunda por expressa previsão legal. Esse, inclusive, é o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (EREsp n. 1.154.752/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 4/9/2012).

Face a compensação acima e à míngua da causa de aumento e diminuição da pena a serem considero, torno por definitiva a pena em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 98 (noventa e oito) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos (...)”.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base da recorrente em
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 98 (noventa e oito) dias-multa
, para o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, o qual a pena mínima é de 03 (quatro) anos
.
Assim, considerou circunstância desfavorável, qual seja a
culpabilidade
, o que já justifica o afastamento do mínimo legal, não havendo que se falar em reforma nesse aspecto. Desta forma, não pode a reprimenda-base ser reduzida, como requer a defesa do réu.

O magistrado primevo, levou como desfavorável a culpabilidade, vejamos: “(...)
considerando que mantinha em seu poder arma e munições, sem deixar de mencionar que circulava com tais instrumentos, em via pública, o que denota elevado grau de reprovabilidade na sua conduta, circunstância a ser valorada negativamente
(...).

Não deixou de fundamentar o afastamento do mínimo legal, posto que a conduta do agente demonstrou-se com culpabilidade desfavorável, especialmente quando verificado que em sede policial acrescentou que não chegou a cometer nenhum assalto porque não deu tempo (ID 12741016).

Por conseguinte, está o édito condenatório imune de correções, pois proferido em consonância com todo o conjunto fático-probatório colhido no decorrer da instrução criminal, bem como em obediência aos ditames legais que regem a matéria em debate, não havendo que se mudar
quantum
da pena, como pretendia a defesa. Nem mesmo o regime de cumprimento da pena do Apelante.

Verifico que foi estabelecido em sentença o regime INICIALMENTE SEMIABERTO para o cumprimento da pena privativa de liberdade, por ser o apelante reincidente na prática delitiva.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REGIME PRISIONAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

1. O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada (REsp n. 1.972.098/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

2. O recorrente é portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis e é reincidente, o que, nos termos do art. 33, §§2º e 3º do CP, impõe a fixação do regime fechado para o início de cumprimento da reprimenda, não obstante o quantum de apenamento abaixo de 4 anos. Precedentes.

3. Revela-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que inclusive ensejou o aumento da pena-base. Tal situação não indica que a substituição seja suficiente, nos termos do inciso III do art. 44 do CP.

4. Agravo regimental parcialmente provido”. (AgRg no AREsp n. 2.087.977/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.) - Grifei

Descabe, portanto, qualquer alteração relacionada ao regime de cumprimento de pena, porquanto o regime mais gravoso encontra-se em consonância com a dicção do art. 33, do Códex Penal, por ser o réu reincidente.

Ante o exposto, acompanhando o ilustre parecer ministerial, CONHEÇO do presente recurso, e LHE NEGO PROVIMENTO, acompanhando
in totum
o parecer ministerial.

É o voto.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/07/2023